Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710745-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: TATIANE RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO CESAR LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a r. decisão proferida em sede de liquidação de sentença que TATIANE RODRIGUES DA SILVA e ANTONIO CESAR LOPES DE SOUSA movem em seu desfavor, consistente em rejeitar as teses apresentadas pela construtora e lhe impor o ônus do pagamento da prova pericial requerida. Inicialmente, suscita preliminar de nulidade absoluta do feito uma vez o patrono indicado expressamente na peça de defesa – Sr. Jacques Antunes Soares não se encontra sequer cadastrado no processo, o que leva à aplicação do art. 272, § 5o, e art. 280, do CPC. Sustenta que a falha implica em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, pois impede o pleno exercício da defesa e do contraditório, sendo necessária a declaração de nulidade dos atos praticados, possibilitando-lhe se insurgir contra a decisão que recebeu a impugnação ofertada sem a atribuição de efeito suspensivo, impondo-se, ainda, seja determinada a regularização da representação processual das partes. Aduz, ainda a título de preliminar, que a decisão agravada padece de fundamentação, por contrariedade ao art. 486, § 1o, IV, do CPC, limitando-se o julgador de primeiro grau a decidir sem enfrentar as matérias invocadas pela agravante em sede de manifestação em liquidação de sentença. Argumenta que os fatos apresentados que levariam ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada não foram levados em consideração, ao passo em que a argumentação referente à ilegitimidade passiva da agravante restou analisada erroneamente, pois considerou a matrícula do imóvel, ao invés do contrato de compra e venda celebrado entre a agravada e empresa terceira ao feito. Mostra-se irresignada, igualmente, com o ônus que recaiu contra si em relação à prova pericial, alegando o vício da decisão por falta de fundamentação, impondo-se, assim, a sua cassação. No mérito, apresenta as razões para a reforma da decisão, reforçando a tese de ilegitimidade dos polos ativo e passivo da demanda, de acordo com os argumentos que apresenta. Enfatiza, do mesmo modo, a necessidade de redistribuição dos ônus da prova pericial, os quais foram direcionados exclusivamente a si, contrariando a tese firmada pelo STJ ao julgar o Resp 1274466/SC e o art. 95 do CPC, o qual é aplicável à fase de liquidação, conforme art. 510 do mesmo diploma. Alega que os honorários periciais devem ser redistribuídos, adequando-se à legislação indicada. Aponta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, destacando a relevância de sua fundamentação e o risco de lesão grave e de difícil reparação. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do processo pela ausência de intimação do patrono indicado; ou seja declarada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, caso ultrapassadas as preliminares, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte agravada, extinguindo-se a demanda; ou seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva com extinção do feito; ou, ainda, seja redistribuído o ônus do pagamento dos honorários periciais. Preparo regular no ID 15834252 e 15834253. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que os argumentos lançados na peça recursal não demonstram, de forma satisfatória, a presença dos pressupostos legais para suspensão da eficácia da decisão agravada. 1. Nulidade do processo pela falha na intimação do patrono Notadamente, a intimação dos atos judiciais deve observar o nome correto do patrono que defende os interesses da parte, bem como se há pedido expresso em nome do advogado indicado (art. 272, §§ 2o e 5o do CPC), sob pena de nulidade, pois a publicidade do ato pode não ser alcançada. Na hipótese dos autos, infere-se que a primeira intimação para se manifestar sobre a liquidação de sentença deu-se em nome do advogado Fabiano Campos Zettel (OAB/MG 79.569), o qual defendeu os interesses da agravante na ação coletiva movida em seu desfavor (ID 45890775 dos autos principais). Vindo a manifestação, a parte requereu de forma expressa que as intimações vindouras fossem realizadas em nome do advogado Jacques Antunes Soares (OAB/RS 75.751), conforme petição de ID 51233455. Pelo que se infere do cadastro do processo consta somente o nome do primeiro advogado vinculado à agravante, não sendo atendido o pleito de intimação exclusiva. A falta, porém, não trouxe nenhum prejuízo à parte, pois o advogado por ela indicado, Dr Jacques, encontra-se já habilitado pela serventia para ter acesso aos autos, tanto assim que o sistema registrou vários acessos pelo referido patrono nas seguintes datas: 14/11/2019, 28/11/2019, 2/12/2019, 11/2/2020, 22/4/2020 e 5/5/2020, a indicar, de forma clara, o exercício pleno de defesa e contraditório da agravante. Com efeito, o sistema processual normatizado pela Lei n. 13.105/2015 privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, ao disciplinar no art. 6o que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Não por outra razão o art. 277 do mesmo diploma disciplina que o ato será considerado válido, ainda que contrariada a sua forma, se alcançada a sua finalidade. Desse modo, infere-se de forma clara que a parte agravante não ficou prejudicada em sua defesa, comparecendo a todos os atos do processo de forma tempestiva, ainda que a Serventia não tenha atualizado o cadastro do advogado. A preliminar, portanto, não merece acolhida, tratando-se de irregularidade sanável. 2. Ausência de fundamentação da decisão agravada A preliminar suscitada pela agravante não merece prosperar, porquanto devidamente motivada a rejeição dos argumentos esposados pela parte, atendendo, ainda que de forma sucinta, ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, confira-se: Cuida-se de liquidação de sentença nos termos do art. 509 do CPC. No que tange à alegação de ilegitimidade ativa, entendo que não assiste razão ao executado. O habite-se atesta a conclusão da obra de acordo com as normas exigidas pelo ente público, no caso, o Distrito Federal e não nem relação aos seus consumidores. Portanto, a averbação do habite-se não significa que o imóvel foi entregue aos consumidores nos termos acordados no contrato. Diante disso, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. Quanto à ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar. Em que pese constar no contrato que o imóvel foi adquirido da empresa TECSIL, verifica-se que a empresa executada também é responsável pelo empreendimento. Corrobora esse entendimento os documentos acostados no id. 44233618, no qual as empresas TECSIL e MRV comunicam os seus consumidores a entrega do imóvel. Nos termos do art. 7°, parágrafo único e 34 do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviço/produto respondem solidariamente. Assim, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do executado. – ID 54732532 autos de origem Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria, rejeitando tese idêntica à ora apresentada: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE GUARITA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. RESIDENCIAL LA FONT. REGIÃO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO (DECRETO N. 30.793 DE 04/09/2009). CONSTRUÇÃO ANTIGA. REFORMA FEITA POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. PARTE ELÉTRICA E ESTRUTURAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. 2. Estando o condomínio em fase de regularização, considero desarrazoada e desproporcional a medida demolitória da guarita determinada pela ré, pois, além ser apenas uma obra para reforma estrutural visando a segurança dos moradores e visitantes (e não uma obra nova), caminha em direção oposta ao Decreto n. 30.793 de 04 de setembro de 2009. 3. Considera-se, também, o fato de que o condomínio se encontra em área particular, ainda que não regular, situado em Zona Urbana de Uso Controlado II, com área de regularização de interesse específico (ARINE) e com área de proteção ambiental - AMP Cachoeirinha, necessitando de acesso controlado. 4. Preliminar Rejeitada. Recurso da Associação provido. Recurso da ré prejudicado. (Acórdão 1211564, 07129767920178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Bem é de se ver que os argumentos delineados pela agravante não se mostram suficientes a reconhecer a apontada nulidade. 3. Ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa do polo da liquidação por arbitramento Com efeito, a empresa agravante foi condenada a pagar danos morais aos adquirentes de unidades imobiliárias no Empreendimento Altos de Taguatinga II nos autos da Ação Civil Pública movida em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - Processo n. 2015.01.1.136763-2, bem como ressarci-los dos danos materiais pela desvalorização do imóvel. A parte agravada maneja cumprimento de sentença em relação aos danos morais (Processo n. 0706138-06.2019.8.07.0001) e liquidação por arbitramento em relação à desvalorização do imóvel (Processo n. 0714101-47.2019.8.07.0007), ambos perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. O tema da ilegitimidade ativa e passiva também foi enfrentado nos autos do cumprimento de sentença, resultando o afastamento da preliminar pela magistrada na interposição do Agravo de Instrumento n. 0726008-40.2019.8.07.0000, distribuído à relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, julgado pelo Colegiado em 29/4/2020, cujo acórdão restou assim ementado: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a ser julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Com relação à preliminar de ilegitimidade, conforme consta dos autos e dos documentos nele carreados, o agravado é parte legítima para propor individualmente o cumprimento da sentença que condenou o agravante (em Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT) a pagar ao agravado (e demais adquirentes das unidades do empreendimento da agravante) o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, pela condenação da recorrente em danos morais, valor este líquido e exigível, ante o contrato de compra e venda anexado aos autos do processo originário que comprova a relação jurídica de direito material entre as partes. Preliminar rejeitada. 3. Não há cerceamento de defesa nos casos em que o Magistrado entende não haver necessidade de dilação probatória por se tratar de questão unicamente de direito. Por se tratar de cumprimento de sentença de condenação por danos morais, não se requer o revolvimento de matéria fático-probatória ou perícias, tendo em vista que o título executivo judicial está pronto para ser executado. 4. No que diz respeito à coisa julgada acerca dos fatos levados a Juízo coletivo e não pleiteados em sede individual, assevera-se que não há qualquer identidade entre as causas de pedir e do pedido estabelecidos nos dois processos, uma vez que a ação individual visava à reparação de danos materiais e lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que a Ação Civil Coletiva se baseou na publicidade enganosa e descumprimento contumaz das obrigações do contrato, além da condenação por danos morais. 5. Caberia à parte ré na ação coletiva, no caso a agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO, preliminar rejeitada, e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1245601, 07260084020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Desse modo, outra solução jurídica não pode ser alcançada pela agravante senão a rejeição da tese de ilegitimidade do polo ativo e passivo da liquidação por arbitramento, pois são idênticos o título judicial e a relação contratual havida neste processo e naquele. Ademais, a parte autora/agravada em momento algum pleiteia o recebimento de lucros cessantes, mas tão somente a diferença do valor do imóvel decorrente de sua desvalorização pela não entrega da área de lazer completa. Sob esse viés, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. 4. Honorários periciais No que concerne aos honorários periciais, defende a agravante que o custo deve ser rateado entre as partes. Sem razão. Consta dos autos que a agravante requereu a produção da prova pericial (ID 51233455), razão porque deve arcar com os custos da realização do ato, nos termos do art. 95 do CPC. No que tange à inaplicabilidade do precedente firmado pelo STJ sobre o tema, nos autos do REsp 1274466/SC, melhor sorte não socorre à agravante, pois não houve alteração legislativa significativa entre o CPC/1973 e o CPC/2015 no capítulo atinente a esse tema. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a r. decisão deve ser mantida em sua integralidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se, requisitando informações quanto ao atendimento do pedido de intimação exclusiva em nome do advogado da parte ora agravante. Brasília, 19 de maio de 2020 20:27:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator